Tribunal: TJBA
Processo: 8039312-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039312-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Higor Benedito de Oliveira, preso em flagrante em 02/07/2025 pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), com conversão da custódia em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador. A decisão judicial baseou-se na necessidade da garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do paciente. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e pugnou pela soltura do paciente.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema, ou se há constrangimento ilegal por ausência de motivação específica, considerando a manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. Há indícios da materialidade e prova autoria do delito, extraídos dos depoimentos dos policiais condutores, da testemunha, da confissão do paciente e da apreensão dos objetos furtados.

4. A decisão judicial apontou risco de reiteração delitiva e fundamentou-se no histórico criminal do paciente, com ações penais e autos de prisão em flagrante anteriores.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva com base em reincidência, antecedentes ou ações em curso, por revelarem a periculosidade do agente, como na hipótese em exame.

6. O juízo não está vinculado à manifestação do Ministério Público, conforme o princípio do livre convencimento motivado, e consta nos autos representação pela prisão preventiva, ofereceida pela Autoridade Policial.

7. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas na espécie, diante do histórico de reiteração delituosa, da situação de vulnerabilidade do paciente e da gravidade do delito.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus d
enegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 2. A manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória não vincula a decisão judicial, desde que haja fundamentação idônea."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 647
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 727045/PB, T6, DJe 26/04/2022

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
habeas corpus n° 8039312-55.2025.8.05.0000
, no qual figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como paciente,
HIGOR BENEDITO DE OLIVEIRA
, tendo sido apontado como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A ORDEM
,

nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça